Tribunal: TJPA
Processo: 0025064-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025064-25.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA, CHURRASCARIA PAVAN LTDA - EPP

APELADO: CHURRASCARIA PAVAN LTDA - EPP, MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0025064-25.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: CHURRASCARIA PAVAN LTDA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 11791811 e MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0025064-25.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: CHURRASCARIA PAVAN LTDA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 11791811 e MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 11961380), oposto por
CHURRASCARIA PAVAN LTDA
, em face do Acordão (ID nº
11791811) que conheceu e deu provimento da apelação interposta por
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
, para anular a sentença alvejada, determinando o regular processamento do feito originário; e simultaneamente conheceu, porém, negou provimento da apelação interposta por
CHURRASCARIA PAVAN LTDA
, mantendo incólume a medida cautelar de bloqueio de matrícula concedida na origem.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, na alegação de que este juízo incorreu em contradição ao proferir o Acórdão que permitiu o prosseguimento da execução provisória com previsão de bloqueio administrativo da matrícula do imóvel, apontando que tal pedido de oneração não se enquadra na decisão anterior deste tribunal, que não previu expressamente tal possibilidade.

Instada, a parte Embargada,
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA,
apresentou Contrarrazões (ID n° 11974457), sustentando que não existem vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão e que os Embargos de Declaração possuem caráter protelatório, visando apenas a reforma da decisão para benefício próprio do embargante.

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sobretudo porque o fato novo noticiado pela parte embargada na petição datada de 02/07/2024 (Id. 20479682), consistente no trânsito em julgado da sentença, não tem o condão de perecer o objeto recursal, ao revés do que por ela sustentado, pois tão somente é transmutada a natureza do cumprimento de sentença, de provisório para definitivo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO NÃO EXAMINADO. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. 1.
O trânsito em julgado da sentença objeto de execução, sem que tenha o título sofrido alteração, apenas tem o condão de transmudar o cumprimento provisório para cumprimento definitivo, não havendo perda superveniente do objeto do recurso especial
. 2. A decisão recorrida examinou o recurso especial e não o agravo interno, porque foi determinada a conversão deste recurso. 3. Em relação à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a referida multa não constitui consequência automática do não conhecimento ou do desprovimento unânime do agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.842.945/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

3.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Compulsando os autos, quanto ao vício de contradição suscitado pelo Embargante que a decisão embargada contraria posicionamento anterior que não admitia o bloqueio administrativo da matrícula do imóvel, compreendo que não merece prosperar, pois faz-se necessário destacar que a medida cautelar deferida se insere no poder geral de cautela do juiz, sendo uma providência para assegurar a efetividade do julgamento, Vejamos:

No que concerne à segunda tese, não me parece menos frágil, pois o togado singular concedeu a tutela provisória de urgência imbuído do poder geral de cautela que o art. 297 do CPC lhe oferece e, como seu destinatário, pode dele lançar mão para utilizar medidas que reputar eficazes à satisfação do objeto principal, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que vislumbre os respectivos requisitos autorizadores no momento do seu deferimento.

A propósito, eis o entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. SEQÜESTRO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PRECATÓRIO.

1. Medida Cautelar intentada com objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso ordinário em mandado de segurança. Neste foi denegado pedido do requerente, Município de São Francisco do Conde, para que fosse impedido o Juiz de Direito local de sequestrar verbas orçamentárias, sem expedição de precatórios, para pagamentos de débitos contraídos pelo requerente, porém, objeto de discussão judicial.

2. O poder geral de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. A adoção de medidas cautelares (inclusive as liminares
inaudita altera

pars
) é fundamental para o próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar obstáculos, salvo no ordenamento jurídico.

3. O provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

4. Em casos tais, pode ocorrer dano grave à parte, no período de tempo que mediar o julgamento no tribunal a quo e a decisão do recurso especial, dano de tal ordem que o eventual resultado favorável, ao final do processo, quando da decisão do recurso especial, tenha pouca ou nenhuma relevância.

5. Há, em favor do requerente, a fumaça do bom direito e, é evidente, o perigo da demora.

6. Prejuízos teria o requerente se não lhe for julgada procedente a presente medida acautelatória, haja vista que, sendo vencedor na demanda principal, teria sequestradas as verbas públicas municipais, mesmo ainda pendentes de julgamento os débitos discutidos.

7. A busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser prestigiada pelo magistrado, de modo que o cidadão tenha cada vez mais facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua atuação em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer de direito público.

8. Agravo regimental prejudicado. Medida Cautelar procedente.

(MC n. 3.322/BA, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 15/3/2001, DJ de 23/4/2001, p. 120).

Portanto, o Acórdão não contraria entendimentos anteriores, pois considera a necessidade emergente de garantir o resultado prático da decisão, o que é um fundamento jurídico válido e suficiente para sustentar a medida sem que isso configure contrariedade.

Ocorre que a contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada na decisão embargada.

Quanto à alegação de que o acórdão falhou ao não considerar que o bloqueio de matrícula é um instituto de direito registral, cabe esclarecer que a decisão não omite tal fato. Ela reconhece explicitamente que, embora não prevista expressamente no acórdão formador do título executivo, a medida cautelar é instrumental e visa proteger a eficácia do processo. Assim, não se verifica omissão no acórdão, pois abordou devidamente a natureza e os fundamentos da medida cautelar, alinhando-os com os princípios processuais aplicáveis.

Logo, analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acordão atacado qualquer contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

Belém, _____ de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024